Tribunal: TJDFT
Processo: 0061110-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061110-16.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: RUBENS BANDEIRA DAVID DESPACHO Considerando que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos que se refiram à diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão, Collor I e Collor II (RE 626.307 – Tema 264, RE 591.797 – Tema 265 e RE 632.212 – Tema 285), remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinário interpostos por BANCO BRADESCO S/A (ID19042535 e ID 19043361) e por BANCO SANTANDER S/A (ID 19033718) até o julgamento dos paradigmas pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019